Tribunal: TJSP
Processo: 1018139-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – Soldado da Polícia Militar – Reprovação na fase de investigação social – Legalidade do ato – Conduta social incompatível com o exercício da função – Postura ilibada e procedimento social irrepreensível não evidenciados – Inocorrência de violação aos princípios que regem a Administração Pública – Precedentes – Ação julgada

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – Soldado da Polícia Militar – Reprovação na fase de investigação social – Legalidade do ato – Conduta social incompatível com o exercício da função – Postura ilibada e procedimento social irrepreensível não evidenciados – Inocorrência de violação aos princípios que regem a Administração Pública – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018139-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HUMBERTO CARDOSO MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CIVEL No 1018139-57.2019.8.26.0053 – SÃO PAULO
APTE.: HUMBERTO CARDOSO MEDEIROS.
APDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUIZ(A) DE PRIMEIRO GRAU: Ligia Dal Colletto Bueno.
VOTO No 35.358
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO
Soldado da Polícia Militar

Reprovação na fase de investigação social Legalidade do ato
Conduta social incompatível com o exercício da função –
Postura ilibada e procedimento social irrepreensível não
evidenciados Inocorrência de violação aos princípios que
regem a Administração Pública Precedentes Ação julgada
improcedente na 1a Instância Sentença mantida Recurso não
provido.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo
c.c. indenizatória por danos morais, proposta por HUMBERTO
CARDOSO MEDEIROS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, insurgindo-se o autor contra sua exclusão do concurso
público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar (Edital no.
1/321/18), por fatos apurados em investigação social.
A r. sentença de fls. 283/286, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atribuído à causa, observada a condição de beneficiário da justiça
gratuita.
Apela o vencido às fls. 289/304, pela procedência
da ação, nos termos da inicial.
Contrarrazões às fls. 308/316.

É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo
c.c. indenizatória por danos morais, proposta por HUMBERTO
CARDOSO MEDEIROS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, insurgindo-se o autor contra sua exclusão do concurso
público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar (Edital no.
1/321/18), por fatos apurados em investigação social.
Julgado improcedente o pedido, recorre o
vencido almejando a inversão do r. decisum, argumentando que sua
exclusão está desprovida de razoabilidade e proporcionalidade.
Contudo, razão não assiste ao apelante.
Com efeito, da análise dos documentos acostados
aos autos, percebe-se que o autor foi desclassificado do concurso por não
possuir um perfil compatível com a função policial, conforme aferido
durante a fase de investigação social.
Aliás, sobre essa fase do certame, previa o edital
em seu Capítulo XII:
“2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade averiguar a
vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa
conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O
próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando
sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações
apresentadas.

3. A etapa é realizada por força de legislação,
que estabelece a apuração da conduta e idoneidade do candidato, ou seja,
exigência de conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa.
4. A avaliação se pauta nos valores morais e
éticos imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar, cujas
atividades visam à realização do bem comum, tais como o patriotismo, o
civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a
constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e
a coragem.
5. A avaliação será realizada no intuito de
identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais
diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da
profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses
possíveis, de:
5.1. alcoólatra ou alcoolista;
5.2. toxicômano ou drogadicto;
5.3.
possuidor
de
antecedente
criminal
desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
5.4. possuidor de registro policial na condição de
averiguado, autor ou indiciado;
5.5. envolvido com a prática de contravenção
penal;
5.6. envolvido com a prática ou exploração de
atividade ligada a jogo de azar;
5.7. envolvido com a prática ou exploração de
atividade ligada à prostituição;
5.8. envolvido com a incitação, exaltação ou

apologia a atos de vandalismo;
5.9. envolvido com a incitação ou prática de atos
de perturbação de sossego;
5.10. envolvido com a incitação, exaltação ou
apologia a atos criminosos;
5.11. autor de ato infracional desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
5.12. autor de infração penal de menor potencial
ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95, desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;
5.13. pessoa que mantenha relação de amizade,
convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam
induzir ao cometimento de crimes;
5.14. envolvido com infração originada em
posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em
relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicções
ideológicas, religiosas, raciais, culturais, sexuais, étnicas e esportivas,
visando a exclusão social;
5.15. possuidor de postura e/ou comportamento
que atentem contra a moral e os bons costumes;
5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina;
5.17. envolvido em práticas de atos que possam
importar em repercussão social de caráter negativo;
5.18. possuidor de comportamento que possa
comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia
Militar do Estado de São Paulo;

5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito
Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto cometendo infração que
coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem;
5.20.
histórico
de
conduta
violenta
e/ou
agressiva;
5.21. frequentador de local incompatível com o
decoro, cujas características das atividades ali desenvolvidas ofendam os
valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar;
5.22. possuidor de comportamento que atente
contra a organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos de
ensino;
5.23. possuidor de certificado escolar inidôneo,
inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal ou estadual de
educação, quando identificado em atividade de diligência própria junto a
estabelecimento de ensino frequentado pelo candidato;
5.24. possuidor de atestado médico falso ou
declaração falsa de trabalho em seu prontuário escolar ou profissional,
quando identificado em atividade de diligência própria junto a
estabelecimento de ensino e/ou profissional;
5.25.
possuidor
de
punição
grave
ou
comportamento desabonador em seus locais de trabalho;
5.26. demitido por justa causa nos termos da
legislação trabalhista;
5.27. demitido de cargo público, no exercício da
função em qualquer órgão da administração direta ou indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal;
5.28. em desacordo com o serviço militar

obrigatório ou que tenham utilizado meio fraudulento para se esquivar de
sua prestação;
5.29. possuidor de comportamento desabonador
nas Forças Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares;
5.30. excluído ou licenciado a bem da disciplina
nas Forças Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares;
5.31. inadimplente em compromissos financeiros
por fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir obrigações legítimas;
5.32.
pessoa
que
apresente
dados
com
inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou
revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa.”
Bem se vê, pois, que a investigação social não se
presta apenas a analisar a vida pregressa criminal do candidato, mas
também a avaliar a sua conduta moral e social no convívio em sociedade,
visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos
ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do
serviço público.
Ora,
restou
apurado
no
procedimento
investigatório do autor (Ofício no. CIPM-122/321/19):
“...6.3.1. a pesquisa social revelou que na data
de 29DEZ08, o candidato foi abordado por policiais militares de serviço,
por estar danificando o patrimônio público. No dia dos fatos o Interessado
estava quebrando um telefone público e retirando de seu interior vários
cartões telefônicos;
6.3.2. da ocorrência policial foi registrado o
Boletim de Ocorrência no 4.767/08, do 42.o Distrito Policial do Bairro

Parque São Lucas/SP, natureza ato infracional de dano ao patrimônio
público;
6.3.4. dos fatos houve processo crime em
desfavor do candidato 'por ato infracional' de dano ao patrimônio público
(sic!)(g.n); (...)
6.3.6.5. revelou a investigação social procedida
que o Impetrante não possui pendor algum para se estabelecer em
qualquer tipo de atividade laborativa que exija consciência de dever a ser
cumprido, compromisso com suas obrigações e com os valores que a
empresa possui e representa, qualificativos estes bem íntimos e próprios da
carreira policial militar. Tal tipo de comportamento não se coaduna com o
exemplo de conduta, reputação e idoneidade que deve apresentar um
agente público, ainda mais relevante quando se tratar de candidatos a
ingresso na carreira de militar de Estado; (...)
6.4.1. a pesquisa sigilosa identificou que o irmão
do candidato possui registro criminal, pois foi detido na situação de
flagrante delito pela prática delituosa de furto qualificado tentado;
6.4.2. na ocasião, no ano de 2018 o irmão do
Interessado furtou a roda de um veículo que estava estacionado e desse
fato foi registrado o Boletim de Ocorrência no 5.158/18, oriundo do 10.o
Distrito Policial do Bairro da Penha de França/SP;
6.4.3. segundo relatos da vizinhança local o
candidato e seu irmão residem no mesmo imóvel, portanto, há a notável
presença do instituto da ambiência criminosa do Interessado e seu irmão;
(...)
6.5. do item 5.19. do Edital: Contumaz em
infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja autuado ou

visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a
vida de outrem:
6.5.1. a investigação social verificou que o
candidato teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensa em
razão da excessiva quantidade de pontos por infrações administrativas de
trânsito cometidas, pois ao total somou um montante de 53 (cinquenta e
três) pontos;
6.5.2. Oportuno e conveniente citar que o
Interessado circula com o veículo automotor marca/modelo, VW/Gol,
placas FGF-9404, com várias multas de trânsito e documentação
irregular;
6.5.3. o aspecto da participação pessoal do Autor
em infrações administrativas de trânsito, bem como estar com a
documentação dos veículos de maneira irregular, se fazem
imprescindíveis, para a seara da Investigação Social, por haver
considerações de significativa relevância a serem sopesadas durante uma
análise minuciosa do alinhamento de sua conduta, da retidão de caráter,
das posturas éticas, morais, bem como no tocante ao comportamento
social da pessoa do candidato; (...)
6.6. dos itens 5.20: Histórico de conduta violenta
e/ou agressiva; 5.18: Possuidor de comportamento que possa
comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, ambos do Edital do concurso:
6.6.1. a pesquisa sigilosa identificou que na data
de 21SET16, a ex companheira do candidato ligou para o telefone de
emergências policiais no 190 e solicitou uma viatura da PMESP, para
atendimento, pois afirmou na ocasião que ela e o filho de 3 (três) meses

estavam sendo agredidos pelo candidato, nos termos do talão no
17842218; (...)
6.7. do item 5.32. do Edital: Pessoa que
apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare
informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do
Formulário desta etapa:
6.7.1. a pesquisa sigilosa identificou que na
questão no 20 do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da
Reputação e da Idoneidade (FACSRI), o candidato OMITIU
DOLOSAMENTE o nome da genitora de seu filho e sua ex companheira;
(...)”
Diante desse quadro, em consonância com os
itens 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1 e 6.7.1 da investigação social, resta claro que
o comportamento levado a efeito pelo autor não se enquadra no perfil
exigido para a função pública pretendida, especialmente no que diz o edital
no Capítulo XII.
Sendo assim, não se vislumbra no caso qualquer
ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou da motivação,
não havendo se falar em ilegalidade do ato impugnado, tendo em vista que
as condutas desabonadoras imputadas ao apelante foram devidamente
apuradas e detalhadas pela Comissão de Investigação.
E, em casos análogos ao presente, esta Colenda
Sexta Câmara de Direito Público já se manifestou:
“CONCURSO PÚBLICO Candidato reprovado
em face de elementos apurados em procedimento investigatório para
coleta de informações sociais Omissão quanto a conhecimento de amigo

com antecedentes criminais
Conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível não evidenciados
Incompatibilidade para o cargo de
policial militar Reprovação que se impunha - Segurança denegada
Recurso não provido.” (AC no 593.274.5/9-00, rel. Des. EVARISTO DOS
SANTOS, j. em 04.06.07, v.u.).
“CONCURSO PÚBLICO
Policial Militar

Reprovação na fase de investigação social Legalidade do ato Conduta
social incompatível com o exercício da função
Postura ilibada e
procedimento social irrepreensível não evidenciados Inocorrência de
violação ao princípio da razoabilidade Precedentes Ação julgada
improcedente
Sentença mantida
Recurso não provido.” (AC no.
0003607-42.2012.8.26.0053 de que fui relator).
No mais, importa ressaltar que a postura da ré
também não ofende o princípio da presunção de inocência, consoante já se
decidiu:
“CONCURSO PÚBLICO Candidato reprovado
em face de elementos apurados em procedimento investigatório para
coleta de informações sociais Conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível não evidenciados Exigências legais que não afrontam
presunção de inocência Incompatibilidade para o cargo de policial
militar Reprovação que se impunha - Segurança denegada Recurso
improvido.” (AC no. 374.719.5/3-00, rel. Des. EVARISTO DOS
SANTOS, j. em 09.10.06, v.u.).

Desta feita, não se vislumbrando na hipótese
qualquer ilegalidade ou abuso na conduta administrativa atacada, a
improcedência da ação era mesmo medida que se impunha, devendo
permanecer inalterado o r. decisum monocrático.
Por derradeiro, diante da atuação dos patronos da
apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, fixados na
origem em mais 1%, conforme preconiza o artigo 85, § 11o. e § 4o., inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015, observada a condição do autor de
beneficiário da justiça gratuita.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR